Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. MORA DO ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela construtora ré que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de cláusula penal de 0,5% em razão de atraso na entrega de obra compreendido entre 30/12/2012 até 25/11/2013. Argui a recorrente preliminar de litisconsórcio ativo necessário. No mérito, afirma que o autor estava inadimplente à época da expedição do habite-se; que sua responsabilidade deve ser excluída em razão de caso fortuito/força maior consubstanciado em a escassez de mão de obra e excesso de chuvas; que o prazo de tolerância é válido; que o imóvel se considera pronto e acabado com a emissão do habite-se, ocorrida em 30/06/2013; que não é cabível a aplicação da multa. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário. A uma, pois parte da doutrina já assentou a inexistência deste instituto jurídico no Direito Brasileiro (JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. 2007. Ed. Podivm, v.1). A duas, pois se trata de relação obrigacional, e não real, o que desnatura a obrigatoriedade de ambos os cônjuges atuarem no processo. A três, pois se trata de solidariedade ativa, uma vez que o contrato foi assinado por mais de uma pessoa e cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro (Art. 267 do Código Civil), sem prejuízo de responder, posteriormente, pelo crédito recebido aos demais credores pela parte que lhes caiba (Art. 272 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
IV. O negócio jurídico entabulado entre as partes constitui autêntica relação de consumo, nos termos do que se extrai dos conceitos fixados nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. O contrato celebrado entre as partes prevê que o imóvel deveria ser entregue até 06/2012, havendo ainda previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não questionada pelo autor. Portanto, o prazo final de entrega, acrescido da tolerância, seria 30/12/2012. O imóvel foi entregue em 25/11/2013.
VI. Não há que se falar em ocorrência de caso fortuito em razão de escassez de mão de obra ou ainda fatores climáticos. Isso porque construtora de grande experiência no mercado de incorporação não tem como ignorar fatores climáticos, burocráticos, ou de eventual falta de material que cerca sua atividade. A ocorrência de atrasos na obra, em razão de atraso na expedição de habite-se, falta de mão de obra qualificada ou de insumos da construção não configuram caso fortuito, daí porque não excluem a responsabilidade da empresa construtora. Trata-se, no máximo, de fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade, razão pela qual a requerida deve suportar diante do risco da atividade que exerce.
VII. Não há que se falar em limitação da responsabilidade da construtora até a data do habite-se. A data de expedição da "Carta de Habite-se" não é o marco mais adequado para representar o término da obra, haja vista que há várias providências debitadas a ambas as partes nesse tipo de contratação a exigir, no mínimo, a averbação da "Carta de Habite-se" junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis respectivo, o que deve ser feito pela construtora/incorporadora. A data final da responsabilidade da construtora é a data em que entregou o imóvel ao comprador, pois é daí que ele pode usufruir do bem, salvo se demonstrado que o prazo restou alongado por fato imputável apenas ao adquirente, conforme lição do art. 396 do Código Civil, o que não foi observado na hipótese. Cumpre observar que apenas com a averbação do habite-se é que se mostra possível a obtenção do financiamento e, assim, o registro da aquisição no cartório, de modo que não há que se imputar a demora ao recorrente.
VIII. Portanto, evidenciada a mora da construtora, mostra-se plenamente possível a incidência da cláusula penal prevista no contrato durante o período de inadimplemento. Sentença mantida.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.